Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-61.2021.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

10000000000000000000000000
ados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de seguro, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por dano moral, reconhecendo a responsabilidade solidária da instituição financeira e da seguradora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, diante da alegação de mera intermediária dos descontos; (ii) saber se houve contratação válida do seguro que fundamentou os débitos; (iii) definir se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) verificar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

A instituição financeira que viabiliza descontos automáticos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7o, p.u., e 14 do CDC. A responsabilidade objetiva abrange fraudes praticadas no âmbito da atividade bancária, por se tratar de fortuito interno, conforme orientação consolidada na Súmula 479 do STJ.

A prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura aposta na proposta de adesão ao seguro, afastando a existência de manifestação válida de vontade. Não comprovada a contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilicitude dos descontos realizados.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva. Ainda que os descontos tenham ocorrido antes da publicação do acórdão no EAREsp no 600.663/RS, a hipótese evidencia má-fé, pois fundada em contrato inexistente e documento falsificado, não configurando engano justificável.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente de pessoa idosa, configura dano moral in re ipsa, pois atinge a dignidade e a segurança financeira do consumidor. O valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira que viabiliza descontos automáticos em benefício previdenciário integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta. 2. A cobrança fundada em contrato inexistente, baseado em assinatura falsificada, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 7o, p.u., 14, 39, III, e 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; STJ, EAREsp no 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-MT, Apelação Cível no 10075284220248110003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 10044971420248110003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
recursos de apelação cíveis
interpostos por
SABEMI SEGURORADORA S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral c/c Material c/c Pedido de Antecipação de Tutela movida por
ANTONIO LUIZ DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, condenando as requeridas, ora, apelantes, a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício do autor, totalizando R$ 1.327,54 (um mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 343974414).

Inconformada, a primeira apelante (SABEMI SEGURADORA S.A.), argumenta que, não assiste razão ao apelado discutir as cobranças originadas de contrato que assinou por livre e espontânea vontade, do mesmo modo que estava coberto pelos benefícios do plano por todo tempo contratado. Alega que, o apelado teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da ciência do contrato, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas.

Narra que, a assinatura do contrato se assemelha com a do apelado, que tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance para validação do contrato, verificando dados cadastrais, documentos de identificação e outros.

Continua afirmando quanto a inexistência do dano moral, inexistência de dano material e inexistência do dever de restituir em dobro, em razão da ausência de má-fé.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para definição do “
quantum
” indenizatório (Id. 343974423).

O segundo apelante (Banco Bradesco S. A.), arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito, assevera quanto a ausência de danos morais e que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral foi exacerbado.

Além disso, aduz que, a sentença merece reparos com relação a data de início da aplicação dos juros, pois tal data se sequer foi definida.

Também assevera que frente a inexistência de má-fé, não pode se manter a restituição em dobro.

Por fim, manifesta pelo conhecimento e acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o “
quatum
” indenizatório (Id. 343974416).

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento de ambos os recursos de apelação (Id. 343974426).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de
recursos de apelação cíveis
interpostos por
SABEMI SEGURORADORA S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral c/c Material c/c Pedido de Antecipação de Tutela movida por
ANTONIO LUIZ DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, condenando as requeridas, ora, apelantes, a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício do autor, totalizando R$ 1.327,54 (um mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 343974414).

O BANCO BRADESCO S.A. sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que atuou como mero prestador de serviços financeiros, administrador da conta corrente do autor, sem qualquer participação na contratação do seguro objeto da lide, não mantendo relação com a SABEMI SEGURADORA S.A. e não se beneficiando dos valores descontados. Invoca precedentes jurisprudenciais que reconheceriam a ilegitimidade de instituições financeiras em situações análogas, nas quais o banco figura apenas como agente arrecadador de valores devidos a terceiros.

A preliminar
não merece acolhida
.

A relação jurídica estabelecida nos autos insere-se inequivocamente no âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diploma que rege as relações entre fornecedores e consumidores, estabelecendo princípios protetivos que visam equilibrar a natural assimetria existente entre os sujeitos dessa relação. O autor, na qualidade de destinatário final dos serviços bancários e securitários, enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor previsto no artigo segundo do referido diploma legal, enquanto as requeridas, como fornecedoras de serviços no mercado de consumo, submetem-se ao regime de responsabilidade nele estabelecido.

O artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, em seu parágrafo único, estabelece de forma cristalina que tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Cito:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.” (destaquei)

Trata-se de norma que consagra o princípio da solidariedade na cadeia de fornecimento, permitindo ao consumidor lesado eleger contra quem pretende demandar, facultando-lhe acionar um, alguns ou todos os fornecedores que participaram da cadeia que resultou no dano experimentado.

A instituição financeira que disponibiliza sua estrutura operacional para viabilizar descontos automáticos em conta corrente, especialmente quando se trata de benefício previdenciário de natureza alimentar,
não pode ser considerada mera intermediária alheia às consequências de sua atuação
. Ao contrário, integra a cadeia de fornecimento de serviços, auferindo vantagens econômicas diretas ou indiretas dessa participação, seja pela manutenção do relacionamento com o cliente, seja pela prestação de serviços à seguradora, seja ainda pela movimentação financeira que tais operações geram em seu sistema.

A responsabilidade solidária do banco não decorre apenas da dicção expressa do Código de Defesa do Consumidor, mas encontra fundamento também na teoria do risco da atividade empresarial. Aquele que
explora economicamente determinada atividade, colocando-se no mercado como prestador de serviços essenciais, assume os riscos inerentes a essa exploração, não podendo transferir ao consumidor, parte vulnerável da relação, as consequências negativas de falhas no sistema de segurança que deveria implementar para proteger os interesses de seus clientes
.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. O enunciado sumular, embora não trate especificamente de descontos em conta corrente, revela a orientação jurisprudencial no sentido de que fraudes praticadas no ambiente de operações bancárias constituem risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, não podendo ser classificadas como caso fortuito ou força maior aptos a romper o nexo de causalidade.

Súmula 479 - STJ

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)”

No caso concreto, o banco permitiu que fossem realizados descontos sistemáticos na conta corrente do autor, onde é creditado seu benefício previdenciário, sem que houvesse autorização válida para tanto.
A instituição financeira dispõe de mecanismos de controle e segurança que lhe permitem verificar a regularidade das operações processadas em seu sistema
. Ao
viabilizar
débitos automáticos
sem a devida cautela na verificação da legitimidade da autorização apresentada pela seguradora
, o banco falhou na prestação de seus serviços,
contribuindo decisivamente para a consumação do dano experimentado pelo consumidor
.

Não se trata de exigir do banco que realize perícia grafotécnica em cada autorização de débito automático que lhe é apresentada, o que seria evidentemente desproporcional e inviabilizaria a operacionalidade do sistema. Contudo, tratando-se de benefício previdenciário, verba de natureza eminentemente alimentar, destinada à subsistência de pessoa idosa, a instituição financeira tem o dever de adotar cautelas reforçadas, implementando mecanismos que dificultem a ocorrência de fraudes, tais como confirmação junto ao titular da conta, notificações sobre novos débitos automáticos cadastrados, sistemas de alerta para movimentações atípicas, entre outros procedimentos que a tecnologia bancária contemporânea permite implementar sem maiores dificuldades.

A jurisprudência invocada pelo apelante, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, não se aplica ao caso concreto. Os precedentes citados referem-se a situações nas quais ficou demonstrado que o banco efetivamente não participou da relação contratual, atuando como mero canal de pagamento escolhido pelo consumidor para quitar obrigações assumidas perante terceiros. Diversa é a hipótese dos autos,
na qual o banco não apenas processa o pagamento, mas permite o cadastramento de débito automático sem a devida verificação da regularidade da autorização, viabilizando a perpetuação de descontos fraudulentos ao longo de considerável período de tempo
.

Ademais, a solidariedade reconhecida na sentença não implica afirmar que o banco seja o responsável principal ou único pelo dano, mas apenas que,
integrando a cadeia de fornecimento
e
tendo contribuído para a ocorrência do evento danoso
,
deve responder conjuntamente com os demais fornecedores
, sem prejuízo de eventual direito de regresso contra aquele que deu causa imediata ao dano. Trata-se de técnica de proteção do consumidor, que facilita o acesso à reparação ao permitir que o lesado acione qualquer dos participantes da cadeia, sem necessidade de identificar precisamente qual deles foi o responsável direto pela falha.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada
.” (TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022) (destaquei)

“EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO . RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por aposentado contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., extinguindo o feito em relação à instituição financeira; julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de débito em favor da associação, determinando a restituição simples dos valores descontados; afastou a condenação por danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa . O apelante busca a reforma da sentença para (i) incluir a instituição financeira no polo passivo; (ii) reconhecer o direito à indenização por danos morais; (iii) impor a devolução em dobro dos valores; e (iv) majorar os honorários de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) determinar se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) avaliar a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A instituição financeira que administra a conta bancária do consumidor e viabiliza descontos indevidos por meio de débito automático integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC
. 4.
A configuração de relação de consumo entre o autor, a associação e a instituição financeira atrai a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores, sendo suficiente, para fins indenizatórios, a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal
. 5.
O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura lesão à dignidade da pessoa humana, com prejuízo presumido, caracterizando dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo
. 6. A ausência de comprovação da contratação e de má-fé qualificada pela associação afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível apenas a restituição simples dos valores descontados indevidamente. 7 . O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e a condição econômica das partes. 8. O percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários sucumbenciais na sentença atende aos critérios legais, revelando-se adequado à complexidade e ao trabalho exigido no caso concreto. 9 . Em razão do trabalho adicional em sede recursal, é cabível a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que administra a conta bancária do consumidor e viabiliza descontos indevidos por meio de débito automático é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, respondendo solidariamente com os demais fornecedores, à luz da teoria da aparência e do Código de Defesa do Consumidor. 2 . Os fornecedores que realizam ou viabilizam descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar respondem solidariamente pelos danos morais causados, sendo o abalo presumido pela própria natureza da verba. 3. A repetição do indébito deve ser simples quando ausente a comprovação de má-fé da fornecedora. 4 . A fixação de honorários advocatícios dentro da margem legal deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, podendo ser majorada em grau recursal nos termos do § 11 do mesmo artigo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts . 186, 927 e 944; CDC, arts. 2o, § 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2o, 3o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap . Cív. no 1003425-79.2021.8 .11.0008, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j . 06/03/2024; TJ-MT, AI no 1017738-69.2021.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26/01/2022; TJ-MT, Ap . Cív. no 1005769-34.2021.8 .11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j . 14/09/2022.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021625020238110005, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2026) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO CONTRATADO EM NOME DE IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por BANCO AGIBANK S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por ALICE SALES DE AZEVEDO VIEIRA, idosa de 72 anos, pensionista do INSS. A sentença declarou inexistente contrato de empréstimo consignado de R$ 1.144,29, condenou o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente e ao ressarcimento de R$ 2 .082,22, além de indenização por danos morais de R$ 8.000,00. II. Questões em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade para responder por débito oriundo de empréstimo fraudulento realizado por terceiro; e (ii) estabelecer se estão configuradas a responsabilidade civil objetiva do banco e a obrigação de indenizar por danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira que figura formalmente no contrato impugnado possui legitimidade passiva para responder à ação, ainda que alegue fraude por terceiro, pois a discussão envolve relação jurídica firmada com o banco e danos decorrentes de sua eventual falha
. 4.
Configura-se típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, especialmente diante da hipervulnerabilidade da parte autora, idosa e pensionista
. 5.
A contratação do empréstimo foi realizada de forma fraudulenta, sem autorização da Apelada, com uso de seus dados pessoais subtraídos por estelionatários mediante golpe sofisticado de engenharia social
. 6.
O banco não comprovou o efetivo repasse do valor contratado à parte autora, mesmo após determinação judicial para apresentação do comprovante, o que evidencia vício na formação do contrato e falha na prestação do serviço
. 7. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art . 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno decorrente da atividade bancária, não sendo afastada por eventual culpa de terceiro ou da própria vítima. 8. O dano material de R$ 2.082,22 está comprovado e decorre diretamente da fraude possibilitada pela contratação indevida, sendo devida a restituição integral do valor. 9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso geram dano moral presumido (in re ipsa), justificando a condenação no valor de R$ 8.000,00, que se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso. 10 . A alegação de litigância de má-fé por parte da autora não se sustenta, pois não há nos autos qualquer conduta temerária ou dolo processual que justifique a penalidade. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que figura formalmente no contrato impugnado possui legitimidade passiva para responder por ação que visa declarar a inexistência de débito e indenização por danos oriundos de operação fraudulenta. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome de pessoa idosa configura falha na prestação do serviço bancário e impõe à instituição financeira o dever de indenizar, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC. 3. O não cumprimento da ordem judicial para apresentação do comprovante de repasse do valor mutuado reforça a ausência de contratação válida e legitima a condenação do banco. 4. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa independe de prova específica, sendo presumido pela jurisprudência. 5. A responsabilidade da instituição financeira não é afastada por alegada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois se trata de fortuito interno vinculado à atividade bancária. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CC, arts . 186 e 927; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 39, III; CPC, arts. 80 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2 .261.455/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j . 23.10.2023, DJe 27.10 .2023; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 24.08.2011, DJe 12 .09.2011; TJ/MT, RAC 1011147-02.2020.8 .11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j . 26.03.2024, DJe 01.04 .2024; TJ/MT, RAC 1025421-63.2023.8.11 .0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18 .06.2024, DJe 21.06.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10075284220248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025) (destaquei)

REJEITO
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO BRADESCO S.A., mantendo sua permanência no polo passivo da demanda e a condenação solidária imposta na sentença recorrida.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito propriamente dito.

A SABEMI SEGURADORA S.A. sustenta que o autor celebrou regularmente o contrato de seguro, tendo assinado a proposta de adesão por livre e espontânea vontade, com plena ciência de todas as cláusulas contratuais. Argumenta que a assinatura aposta no documento se assemelha àquela utilizada habitualmente pelo autor, que a seguradora adotou todas as cautelas necessárias para validação do contrato, verificando dados cadastrais e documentos de identificação. Afirma que as variações gráficas observadas ao longo do tempo são naturais e não indicam necessariamente falsificação. Sustenta que o autor permaneceu inerte por considerável período, recebendo os benefícios do seguro contratado, somente vindo a questionar a contratação quando os descontos já alcançavam montante significativo, o que evidenciaria má-fé de sua parte.

O BANCO BRADESCO S.A., por sua vez, reitera no mérito os argumentos relativos à ausência de responsabilidade de sua parte, sustentando que não praticou qualquer ato ilícito, que os descontos foram realizados em cumprimento a autorização apresentada pela seguradora, que não tinha como identificar eventual irregularidade na contratação. Ambos os apelantes convergem ao sustentar a inexistência de danos morais indenizáveis, caracterizando a situação como mero aborrecimento cotidiano, e pugnam subsidiariamente pela redução do valor arbitrado a título de indenização, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto aos danos materiais, argumentam pela impossibilidade de restituição em dobro, sustentando a ausência de má-fé na cobrança e invocando a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que teriam estabelecido a necessidade de comprovação de má-fé para a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo quarenta e dois do Código de Defesa do Consumidor em relação a cobranças realizadas antes de trinta de março de dois mil e vinte e um.

As teses recursais não merecem acolhida.

A controvérsia central dos autos cinge-se à validade do contrato de seguro que teria dado origem aos descontos questionados pelo autor. A seguradora apresentou aos autos proposta de adesão datada de 18 de setembro de 2018, contendo assinatura atribuída ao autor.

O autor, por sua vez, nega peremptoriamente ter firmado tal documento,
sustentando tratar-se de falsificação grosseira
.

Diante da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura, o Juízo de Origem, com acerto, determinou a realização de perícia grafotécnica, confiando o encargo à empresa Real Brasil Consultoria Limitada, que elaborou extenso e minucioso laudo técnico pericial.

O laudo pericial, acostado aos autos sob o Id. 343974404,
constitui prova técnica de qualidade inquestionável, elaborada por profissional habilitado, que utilizou metodologia científica reconhecida
.

O perito judicial, após minuciosa análise, cotejando a assinatura questionada com múltiplas assinaturas paradigmáticas do autor, colhidas em documentos de diferentes épocas,
concluiu de forma categórica e inequívoca que a assinatura aposta na proposta de adesão apresentada pela seguradora não emanou do punho escritor do autor, tratando-se de assinatura inautêntica, classificada tecnicamente como falsificação por imitação servil
.

A conclusão pericial foi fundamentada em análise técnica detalhada, que
identificou divergências insuperáveis entre a assinatura questionada e as assinaturas paradigmáticas nos aspectos genéticos da escrita, aqueles relacionados à gênese do gesto gráfico, que constituem características individualizadoras do escritor, dificilmente reproduzíveis por terceiros
. O laudo demonstrou que, embora a assinatura questionada apresente alguma semelhança nos aspectos genéricos, relacionados à aparência externa da escrita, facilmente copiáveis por falsário minimamente habilidoso,
as características genéticas, relacionadas ao momento gráfico, aos ataques e remates, ao padrão gráfico, revelam origem diversa
.

O perito identificou 10 (dez) momentos gráficos na assinatura questionada, enquanto as assinaturas paradigmáticas apresentam 13 (treze) momentos gráficos. Os ataques e remates, elementos técnicos que correspondem ao início e término de cada traço, mostraram-se divergentes tanto na forma como ocorrem quanto no local onde se situam.

O laudo pericial
afastou expressamente a hipótese de autofalsificação, ou seja, a possibilidade de o próprio autor ter deformado propositalmente sua assinatura com o intuito de posteriormente negar a autoria
. A análise técnica não identificou os elementos característicos da autofalsificação, tais como paradas súbitas, desvios, quebra de direção, inversão de trajetória, tremores, retomadas do lançamento, emendas, interrupções repentinas ou emprego de velocidade anormal, que denotariam esforço consciente de alteração do padrão gráfico habitual.

A prova pericial, como é sabido, constitui meio de prova de natureza técnica, destinada a auxiliar o julgador na apreciação de questões que exigem conhecimentos especializados que extrapolam o saber jurídico. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova, conforme estabelece o artigo 479 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 , indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

Contudo, para afastar as conclusões do perito judicial, profissional de confiança do juízo, equidistante dos interesses das partes, que elaborou trabalho técnico fundamentado em metodologia científica reconhecida, seria necessário que a parte interessada apresentasse
elementos concretos, consistentes e convincentes aptos a infirmar o laudo, o que não ocorreu no caso concreto
.

A seguradora apelante limita-se a afirmar genericamente que a assinatura se assemelha àquela utilizada pelo autor, que as variações gráficas são naturais, que adotou todas as cautelas na contratação.
Não apresenta, contudo, qualquer impugnação técnica ao laudo pericial. Não aponta vícios metodológicos. Não questiona a qualificação do perito. Não requer a realização de nova perícia ou a complementação do laudo. Não apresenta parecer técnico divergente elaborado por assistente técnico. Simplesmente ignora a prova pericial, como se ela não existisse, insistindo em tese fática que foi definitivamente sepultada pela prova técnica produzida nos autos
.

A alegação de que o autor permaneceu inerte por longo período, somente questionando os descontos quando estes já alcançavam montante significativo, não tem o condão de infirmar a conclusão pericial. Pessoas idosas, de baixa escolaridade, que recebem modesto benefício previdenciário, frequentemente não acompanham com atenção os lançamentos em seus extratos bancários, confiando na regularidade das operações. Não é incomum que fraudes dessa natureza perdurem por considerável período até que a vítima, por si ou com auxílio de familiares, identifique a irregularidade. A demora em questionar os descontos não autoriza presumir que o autor tenha efetivamente contratado o seguro, especialmente diante da prova técnica concludente de que a assinatura é falsa.

A tese de que o autor esteve coberto pelos benefícios do seguro durante todo o período em que foram realizados os descontos também não socorre a apelante. Tratando-se de contrato inexistente, fundado em documento falso, não há falar em cobertura securitária válida. O autor jamais manifestou vontade de contratar seguro, jamais teve ciência das condições da suposta apólice, jamais recebeu qualquer documento comprobatório da contratação. Os descontos foram realizados de forma unilateral, sem qualquer participação volitiva do consumidor, configurando prática abusiva vedada pelo inciso III, do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe o fornecedor de enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço.

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;”

A alegação de que a seguradora adotou todas as cautelas na verificação de dados cadastrais e documentos de identificação não elide sua responsabilidade. Tratando-se de responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade, não se exige a comprovação de culpa do fornecedor. Basta a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano experimentado pelo consumidor e do nexo de causalidade entre ambos. No caso concreto, o defeito na prestação do serviço é manifesto, consistente na realização de descontos fundados em contrato inexistente, baseado em documento falsificado. O dano é evidente, consubstanciado na diminuição indevida do benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar. O nexo de causalidade é direto e imediato, pois os descontos decorreram da conduta da seguradora, que cadastrou o débito automático junto à instituição financeira.

A seguradora, como fornecedora de serviços no mercado de consumo, tem o dever de implementar sistemas de segurança eficazes para prevenir fraudes.
Se terceiros conseguem utilizar indevidamente sua estrutura operacional para realizar contratações fraudulentas, apropriando-se de valores de consumidores mediante descontos não autorizados, tal circunstância evidencia falha nos mecanismos de controle, caracterizando defeito na prestação do serviço
. A fraude praticada por terceiro, no âmbito da atividade empresarial do fornecedor, constitui fortuito interno, risco inerente ao negócio, que não exclui a responsabilidade civil.

Reconhecida a inexistência do contrato, por ausência de manifestação válida de vontade do consumidor, todos os descontos realizados em decorrência dessa contratação inexistente são manifestamente indevidos, devendo ser restituídos ao autor.

Passo ao exame da questão relativa à forma da restituição, se simples ou em dobro, questão que suscita maior complexidade jurídica e demanda análise mais detida.

O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
. A norma consagra sanção ao fornecedor que realiza cobrança indevida, estabelecendo a restituição em dobro como regra, admitindo a restituição simples apenas na hipótese excepcional de engano justificável.

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A interpretação e aplicação desse dispositivo legal suscitou intensa controvérsia jurisprudencial ao longo dos anos. Inicialmente, prevaleceu entendimento no sentido de que a restituição em dobro dependeria da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, ou seja, da demonstração de que este agiu com dolo ou culpa grave ao realizar a cobrança indevida, conhecendo ou devendo conhecer a ilegitimidade de sua pretensão. Sob essa ótica, o ônus de provar a má-fé incumbiria ao consumidor, pois a boa-fé se presume, enquanto a má-fé deve ser demonstrada.

Esse entendimento, contudo, foi superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial daquela Corte, no julgamento dos
Embargos de Divergência em Recurso Especial no 600.663/RS
,
ocorrido em 17 de março de 2021
, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin, consolidou nova interpretação do dispositivo legal, estabelecendo que
a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo quarenta e dois do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo
.

Cito:

“(...) TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (...)”(STJ. EAREsp no 600663/RS. Min.(a) Relator(a) Herman Benjamim. Data do Julgamento: 21/10/2020. Data da Publicação: 30/03/2021) (destaquei)

Segundo o entendimento firmado naquele julgamento, a expressão engano justificável constante da parte final do dispositivo legal não se refere à ausência de má-fé subjetiva, mas sim à hipótese excepcional em que a cobrança, embora posteriormente reconhecida como indevida,
decorreu de situação objetiva que a justificava ao tempo em que foi realizada, tal como dúvida razoável sobre a interpretação de cláusula contratual, divergência jurisprudencial sobre a legalidade da cobrança, erro escusável na apuração do valor devido, entre outras circunstâncias que, analisadas objetivamente, demonstrem que o fornecedor agiu de boa-fé, acreditando legitimamente na regularidade de sua conduta
.

Sob essa nova ótica interpretativa, inverte-se o ônus da prova. Não cabe ao consumidor demonstrar a má-fé subjetiva do fornecedor para fazer jus à restituição em dobro. Cabe ao fornecedor, ao contrário,
demonstrar a ocorrência de engano justificável, provando que a cobrança, embora indevida, decorreu de circunstância objetiva que a justificava, afastando assim a presunção de contrariedade à boa-fé objetiva
.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar esse novo entendimento, reconheceu que se tratava de alteração jurisprudencial relevante, que modificava orientação consolidada ao longo de anos, com potencial de gerar insegurança jurídica e impactar significativamente relações jurídicas pretéritas. Por essa razão, a Corte Especial, no mesmo julgamento,
determinou a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que o novo entendimento somente se aplicaria às cobranças indevidas realizadas após a data de publicação do acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021
.

Quanto às cobranças realizadas antes dessa data, permaneceria aplicável o entendimento anterior, que exigia
a comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor para a incidência da sanção de restituição em dobro
. Trata-se de técnica de modulação temporal de efeitos de decisão judicial, prevista no artigo 926 do Código de Processo Civil, que autoriza o tribunal, ao modificar entendimento consolidado, restringir os efeitos da decisão ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua publicação, quando necessário para preservar a segurança jurídica.

Os apelantes invocam essa modulação de efeitos para sustentar que, tendo os descontos questionados ocorrido entre novembro de 2018 e agosto de 2019, portanto antes de 30 de março de 2021,
a restituição em dobro dependeria da comprovação de má-fé subjetiva, que não teria sido demonstrada nos autos, devendo a restituição ocorrer na forma simples
.

A tese merece análise cuidadosa.

É fato incontroverso que os descontos questionados ocorreram antes da data estabelecida como marco temporal pela modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Aplicando-se literalmente a modulação, seria necessário perquirir se houve má-fé subjetiva do fornecedor para determinar a restituição em dobro.

Ocorre que a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça teve por finalidade proteger fornecedores que, de boa-fé, realizaram cobranças que, embora posteriormente reconhecidas como indevidas, encontravam respaldo em interpretação jurídica razoável ao tempo em que foram efetuadas, ou decorreram de situações nas quais não havia clareza sobre a ilegitimidade da cobrança. A modulação visou evitar que fornecedores fossem surpreendidos com a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial novo, sendo penalizados por condutas que, à luz da orientação jurisprudencial vigente ao tempo em que foram praticadas, não eram consideradas suficientemente graves para ensejar a sanção de restituição em dobro.

Não foi propósito da modulação de efeitos proteger fornecedores que
agiram com manifesta má-fé, praticando fraudes, realizando cobranças sabidamente ilegítimas, apropriando-se indevidamente de valores de consumidores mediante artifícios fraudulentos. Nesses casos, mesmo sob a ótica do entendimento jurisprudencial anterior, que exigia a comprovação de má-fé subjetiva, a restituição em dobro sempre foi admitida, pois a má-fé era evidente
.

No caso concreto, não se trata de cobrança que, embora indevida, decorreu de interpretação jurídica divergente, de dúvida razoável sobre cláusula contratual, de erro escusável na apuração de valores.
Trata-se de cobrança fundada em CONTRATO ABSOLUTAMENTE INEXISTENTE, baseado em documento grosseiramente falsificado, conforme demonstrado pela prova pericial
.

A falsificação da assinatura do consumidor em proposta de adesão, para viabilizar a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário,
constitui fraude grave
, que não pode ser enquadrada como engano justificável, nem mesmo sob a ótica do entendimento jurisprudencial anterior.
Trata-se de conduta que revela inequívoca má-fé, não apenas objetiva, mas também subjetiva, pois quem falsifica assinatura age com plena consciência da ilicitude de sua conduta
.

A seguradora sustenta que não praticou a falsificação, que foi vítima de fraude praticada por terceiro, que adotou as cautelas necessárias na verificação da documentação. Ainda que se admita que a falsificação tenha sido praticada por terceiro, e não diretamente por preposto da seguradora, tal circunstância não afasta a má-fé.

A seguradora, ao receber proposta de adesão, tem o dever de verificar cuidadosamente a autenticidade da assinatura, especialmente quando se trata de contratação que implicará descontos automáticos em benefício previdenciário. Se a seguradora não dispõe de mecanismos eficazes para detectar falsificações, se aceita propostas sem a devida verificação, se cadastra débitos automáticos com base em documentação cuja autenticidade não foi adequadamente confirmada,
assume o risco de estar viabilizando fraudes, e não pode posteriormente invocar a própria negligência para se eximir da responsabilidade agravada decorrente da cobrança indevida
.

A alegação de que foram verificados dados cadastrais e documentos de identificação não é suficiente. A verificação de dados cadastrais apenas confirma que os dados informados correspondem a pessoa existente, mas não confirma que essa pessoa efetivamente manifestou vontade de contratar. A verificação de documentos de identificação, se realizada apenas mediante confronto de cópias, sem confirmação junto ao titular, tampouco garante a autenticidade da contratação.

A prova pericial demonstrou que
a falsificação foi classificada como imitação servil, ou seja, o falsário copiou a assinatura tendo o modelo à vista, sem exercitar previamente, resultando em reprodução que apresenta semelhança superficial nos aspectos genéricos, mas revela divergências insuperáveis nos aspectos genéticos. Trata-se de falsificação que, embora possa enganar leigo em análise superficial, não resiste a exame técnico minimamente acurado
.

Se a seguradora tivesse adotado procedimento de confirmação da contratação junto ao titular, mediante contato telefônico, correspondência, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, teria facilmente identificado a fraude. A ausência de tal procedimento, tratando-se de contratação que implicará descontos automáticos em benefício previdenciário de pessoa idosa, revela negligência grave, que não pode ser equiparada a engano justificável.

Ademais, a seguradora não enviou ao autor qualquer documento comprobatório da contratação, tal como apólice, certificado, condições gerais do seguro. Não há nos autos qualquer evidência de que o autor tenha recebido correspondência da seguradora, tomado conhecimento das coberturas contratadas, dos valores que seriam descontados, das condições do seguro. Os descontos simplesmente começaram a ser realizados, de forma unilateral, sem que o consumidor tivesse qualquer ciência ou participação.

Tal conduta não se coaduna com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo. O fornecedor que realiza cobranças sem sequer informar adequadamente o consumidor sobre o que está sendo cobrado, sem enviar documentação comprobatória, sem possibilitar que o consumidor verifique a regularidade da cobrança,
age de forma manifestamente contrária aos deveres de informação, transparência e lealdade que decorrem da boa-fé objetiva
.

A situação se agrava quando se considera que os descontos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, destinada à subsistência de pessoa idosa, de baixa renda, que depende desses valores para suas necessidades básicas. A seguradora, ao viabilizar descontos automáticos em tais circunstâncias, sem a devida cautela na verificação da autenticidade da contratação, sem a implementação de mecanismos de confirmação e informação adequados,
assume risco elevadíssimo de causar danos graves a consumidores vulneráveis, e não pode posteriormente invocar a própria negligência para se eximir da responsabilidade agravada
.

Portanto, ainda que se aplique ao caso concreto o entendimento jurisprudencial anterior à modulação de efeitos, que exigia a comprovação de má-fé subjetiva para a restituição em dobro,
tal má-fé está amplamente demonstrada nos autos
. A cobrança fundada em contrato inexistente, baseado em documento falsificado, realizada sem qualquer informação ao consumidor, incidente sobre verba alimentar de pessoa idosa, revela inequívoca má-fé, não se enquadrando na exceção de engano justificável.

A restituição em dobro, portanto, é medida que se impõe, não apenas como sanção à conduta ilícita do fornecedor, mas também como instrumento de desestímulo à reiteração de práticas abusivas. Se fornecedores que agem com tamanha negligência, viabilizando fraudes graves contra consumidores vulneráveis, fossem condenados apenas à restituição simples dos valores indevidamente cobrados, o custo da ilicitude seria baixo, estimulando a perpetuação de tais práticas, pois o fornecedor nada perderia ao ser descoberto, devolvendo apenas aquilo que indevidamente recebeu.

Mantenho, portanto, a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de um mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos, conforme apurado na sentença recorrida.

Passo ao exame da questão relativa aos danos morais.

Ambos os apelantes sustentam a inexistência de dano moral indenizável, caracterizando a situação como mero aborrecimento cotidiano, dissabor a que todos estão sujeitos na vida em sociedade, insuficiente para configurar lesão a direito da personalidade. Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor arbitrado, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O BANCO BRADESCO S.A. argumenta que não houve negativação do nome do autor, que não foi comprovado qualquer abalo psíquico, que a situação decorreu de exercício regular de direito, pois o banco limitou-se a processar descontos autorizados pela seguradora. A SABEMI SEGURADORA S.A., por sua vez, sustenta que o autor esteve coberto pelos benefícios do seguro durante todo o período, que não houve qualquer situação vexatória, que eventual transtorno decorreu de inadimplemento contratual, insuficiente para caracterizar dano moral.

As teses
não merecem acolhida
.

O dano moral, como é sabido, consiste na lesão a direitos da personalidade, a atributos inerentes à dignidade da pessoa humana, tais como honra, imagem, intimidade, integridade psíquica. Não se confunde com o mero aborrecimento, com o dissabor cotidiano, com as vicissitudes normais da vida em sociedade. Contudo, tampouco se restringe a situações extremas de sofrimento intenso, de abalo psíquico profundo, de lesão à honra objetiva mediante publicidade negativa.

A configuração do dano moral deve ser aferida caso a caso, considerando as circunstâncias concretas, a natureza do direito violado, a gravidade da conduta do ofensor, a repercussão do fato na esfera íntima do ofendido, a condição pessoal da vítima. Não se exige prova do sofrimento, do abalo psíquico, pois o dano moral, em determinadas situações, é presumido, decorrendo naturalmente da própria conduta ilícita, configurando o que a doutrina e jurisprudência denominam dano moral “
in re ipsa
”.

No caso concreto, os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza eminentemente alimentar, destinada a garantir a subsistência do autor, pessoa idosa, aposentada, que aufere renda modesta, próxima ao salário-mínimo. Os descontos, no valor mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), embora possam parecer módicos em termos absolutos,
representam percentual significativo do benefício, comprometendo a capacidade do autor de fazer frente a suas necessidades básicas
.

A privação de recursos financeiros destinados à subsistência, especialmente quando atinge pessoa idosa, de baixa renda, extrapola o mero aborrecimento patrimonial. Gera angústia, insegurança, sentimento de impotência, aflição quanto à capacidade de arcar com despesas essenciais como alimentação, medicamentos, moradia. O idoso que vê seu modesto benefício previdenciário ser reduzido por descontos que não autorizou, que não compreende, que não consegue fazer cessar mediante simples reclamação administrativa, experimenta sofrimento que transcende a esfera meramente patrimonial, atingindo sua dignidade, sua tranquilidade, seu bem-estar psíquico.

A situação se agrava quando se considera que o autor, conforme narrado na inicial e não impugnado especificamente pelos réus, compareceu à agência bancária para relatar o problema,
sendo informado de que nada poderia ser feito, pois o lançamento fora ordenado pela seguradora
. Tal circunstância revela o sentimento de impotência experimentado pelo consumidor, que se vê vítima de cobrança indevida, busca solução junto à instituição financeira, e não obtém resposta satisfatória, sendo compelido a buscar a tutela jurisdicional para fazer cessar a lesão.

A alegação de que não houve negativação do nome do autor não afasta a configuração do dano moral. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito constitui uma das hipóteses de dano moral “
in re ipsa
”, mas não é a única.
Outras condutas ilícitas, dependendo de suas circunstâncias, também podem gerar dano moral presumido, dispensando prova específica do abalo psíquico
.

A jurisprudência dos tribunais superiores e deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de reconhecer a configuração de dano moral em situações análogas, envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, especialmente quando atingem pessoas idosas, de baixa renda, tratando-se de verba alimentar
.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE . REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . DESNECESSIDADE ARBITRAMENTO DE MULTA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME** 1. Apelações interpostas por Ivonete Bento de Lima e NU Pagamentos S/A, contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais, declarou a inexistência de débito no valor de R$ 53.328,68 e condenou a instituição financeira a pagar danos materiais de R$ 700,00, além de R$ 5.000,00 por danos morais . O banco alega ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da autora ou de terceiros, enquanto a autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a fixação de multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, atraindo sua responsabilidade civil objetiva; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado . III. RAZÕES DE DECIDIR** 3. A legitimidade passiva do banco é reconhecida com base na teoria da asserção, que considera a relação jurídica narrada na petição inicial. A fraude bancária, alegadamente decorrente de falha na segurança do banco, vincula a instituição financeira ao polo passivo . 4. A responsabilidade civil objetiva do banco se aplica, com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 14), pela teoria do risco do empreendimento, já que fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias são classificados como fortuito interno. 5 . O banco não apresentou prova suficiente para demonstrar que adotou todas as medidas necessárias para prevenir a fraude, falhando na prestação de serviços ao não impedir transações atípicas, o que configura defeito no serviço. 6.
A indenização por danos morais é cabível, pois o dano decorre in re ipsa, ou seja, o abalo moral é presumido em razão da fraude bancária. Considerando as circunstâncias do caso e os critérios jurisprudenciais, a indenização é majorada para R$ 10 .000,00, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação
. 7. Não há elementos que justifiquem a fixação de multa cominatória, uma vez que não foi comprovado o descumprimento da ordem judicial para remoção da negativação. IV . DISPOSITIVO E TESE** 8. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 . *Tese de julgamento*: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias, consideradas fortuito interno, nos termos da teoria do risco do negócio. 2. O dano moral, em casos de fraude bancária, é presumido e independe de prova específica de abalo psicológico . 3. A responsabilidade do banco somente pode ser afastada mediante prova cabal de inexistência de falha no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. *Dispositivos relevantes citados*: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art . 406; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, § 11o. *Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no AREsp 1 .230.412/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22 .11.2019; STJ, Súmula 479.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031822820238110021, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR VIA ELETRÔNICA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, reconhecendo a ocorrência de fraude, condenou à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico é válida, diante da alegação de fraude, e se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral. Comprovada a fraude na contratação do empréstimo, configurou-se falha na prestação do serviço, caracterizando a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art . 14 do CDC e da Súmula no 479 do STJ.
A ocorrência de dano moral foi adequadamente fixada, considerando o abalo psíquico sofrido pelo autor em razão do empréstimo indevido
. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: “Há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em contrato de empréstimo eletrônico, com direito à restituição e indenização por dano moral . ”” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10272066020238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024) (destaquei)

“EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor do autor. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os descontos realizados pelo CEBAP no benefício previdenciário do autor são respaldados por contratação regular; (ii) se há elementos suficientes para responsabilização da entidade por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3.
Não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, configurando-se falha na prestação do serviço pelo apelante, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, nos termos do art . 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art . 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável. 5. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada
. 6 . Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2 . O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Quanto ao valor da indenização, a sentença recorrida arbitrou o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fundamentando a fixação na gravidade da conduta, na condição pessoal da vítima, na natureza alimentar da verba atingida, no caráter pedagógico da indenização.

O arbitramento do valor da indenização por dano moral constitui tarefa das mais delicadas confiadas ao julgador. Não há critérios matemáticos, fórmulas precisas, tabelas que estabeleçam valores objetivos. O julgador deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias concretas do caso, buscando fixar valor que, de um lado, compense adequadamente a vítima pelo sofrimento experimentado, e, de outro, não gere enriquecimento sem causa, mantendo-se em patamar compatível com a gravidade da lesão e com a capacidade econômica do ofensor.

Devem ser considerados, na fixação do valor, fatores como a gravidade da conduta do ofensor, a repercussão do fato na esfera íntima do ofendido, a condição pessoal da vítima, sua vulnerabilidade, a natureza do direito violado, a capacidade econômica do ofensor, o caráter pedagógico da indenização, a necessidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

No caso concreto, a conduta dos réus reveste-se de gravidade acentuada.
Não se trata de erro escusável, de falha pontual, de equívoco compreensível. Trata-se de cobrança fundada em documento falsificado, mantida ao longo de considerável período, incidente sobre verba alimentar de pessoa idosa, sem que fossem adotadas providências eficazes para verificação da regularidade da contratação ou para cessação dos descontos quando o consumidor reclamou
.

A vítima é pessoa idosa, de baixa renda, que aufere modesto benefício previdenciário, encontrando-se em situação de vulnerabilidade acentuada. A verba atingida é de natureza alimentar, essencial à subsistência. A repercussão na esfera íntima do ofendido é significativa, gerando angústia, insegurança, sentimento de impotência.

Os ofensores são empresas de grande porte, instituição financeira e seguradora, que auferem lucros expressivos com suas atividades, dispondo de ampla capacidade econômica. A indenização deve ter valor suficiente para que seja sentida patrimonialmente pelos ofensores, cumprindo função pedagógica, sinalizando que condutas dessa natureza não serão toleradas, que a violação de direitos de consumidores vulneráveis acarretará consequências patrimoniais significativas.

Por outro lado, a indenização não pode alcançar valor desproporcional, que gere enriquecimento sem causa da vítima, que se mostre excessivo em relação à gravidade da lesão. Deve manter-se em patamar equilibrado, que atenda simultaneamente às funções compensatória e pedagógica, sem descurar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Analisando as circunstâncias concretas do caso, cotejando-as com os parâmetros acima expostos, e considerando os valores usualmente arbitrados por este egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença recorrida
mostra-se adequado, razoável e proporcional, não merecendo redução
.

Por derradeiro, no que concerne ao termo inicial dos juros moratórios, não assiste razão ao BANCO BRADESCO S.A. Ao contrário do que sustenta em suas razões recursais, o Juízo de Origem expressamente fixou a incidência dos juros a partir da mora, estabelecendo como marco inicial a data de 30 de maio de 2019, em conformidade com os parâmetros legais aplicáveis à espécie.

Não há, portanto, qualquer omissão ou indefinição na sentença quanto a esse ponto, inexistindo fundamento para reforma do decisum sob tal alegação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação interpostos por
SABEMI SEGURADORA S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A.
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou solidariamente as apelantes à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ficam igualmente mantidos os critérios de correção monetária e juros moratórios fixados na origem, observando-se, quanto ao dano moral, a incidência de juros a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e, quanto à repetição do indébito, a partir da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em
2% (dois por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026